Tribunal: TCU
Processo: 007.418/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde, no período de 31/12/2013 a 31/12/2015, ao Município de Mantena/MG, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS), em desfavor do Município de Mantena/MG e do Sr. Onofre Flausino Cardoso, ex-Secretário Municipal de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por aquele fundo, no período de 31/12/2013 a 31/12/2015, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar parcialmente as alegações de defesa do Município de Mantena/MG e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o aludido ente federado comprove o recolhimento ao Fundo Nacional de Saúde das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a efetiva quitação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/12/2013 7.600,00 22/1/2014 1.900,00 17/2/2014 10.800,00 24/3/2014 10.814,00 9.2. cientificar o Município de Mantena/MG de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora; 9.3. autorizar, caso requerido, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao Município de Mantena/MG que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao Sr. Onofre Flausino Cardoso.